Tribunal: TJMT
Processo: 0005291-36.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005291-36.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEVERINO LUIZ MOMBACH - CPF: 340.367.841-53 (EMBARGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MARIA JOSE DANTAS RISTAU - CPF: 946.123.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
INCÊNDIO EM VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DO MERO ACIONAMENTO DO MOTOR

- SENTENÇA CONDENATÓRIA MENTIDA – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

OMISSÃO VERIFICADA
–
OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
ACÓRDÃO COMPLEMENTADO

PARA SUPRIR O PONTO OMISSO
– EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
. 1. Devem ser acolhidos embargos declaratórios vertidos contra acórdão que se omite quanto
ao pedido de
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2. Não constatado o vício da obscuridade quanto à base de cálculo da correção monetária, considerando que essa temática não foi objeto da insurgência recursal, não há vício a ser saneado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0005291-36.2012.8.11.0015 (ID no 82231465 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – SINOP)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FCA FIAT HRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0005291-36.2012.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop, que desproveu o apelo interposto pela embargante para manter a sentença que, nos autos da ação de “
Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes”
(Número Único 0005291-36.2012.811.0015 – Código 170217 – 4a Vara da Comarca de Sinop), julgou em parte procedente o pedido, para condenar a embargante/apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido dos encargos legais; a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id no 80721483).

A embargante diz o v. acórdão não se pronunciou sobre o pedido de readequação do ônus sucumbencial, aduzindo que o autor/embargado “sucumbiu em mais de 93% da sua pretensão”, pois, tendo obtido a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, foi vencido nos pedidos de lucros cessantes e perdas e danos; alega, ainda, que o v. acórdão padece de obscuridade no tocante à correção monetária, eis que “
desconsiderou a aplicabilidade do art. 406 do CC
” (
sic
– cf. Id. no 82231465 - pág. 3), e como essa questão é matéria de ordem pública, pede que este eg. Tribunal “
se manifeste quanto à aplicação da taxa SELIC para atualização da condenação que lhe foi imposta
” (cf. Id. no 82231465 - pág. 4), devendo os embargos serem acolhidos para que os vícios que maculam o julgamento sejam sanados.

O embargado contra-arrazoou o recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e, dizendo que a presente interposição tem caráter protelatório, pediu fosse a mesma rejeitada, com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 852).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas no tocante à omissão apontada, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o julgamento não se pronunciou sobre a tese deduzida pela embargante/apelante quanto ao pleito de readequação dos ônus sucumbencial ao argumento em virtude de o autor/embargado ter decaído em maior proporção.

O autor/embargado ajuizou a ação de indenização pleiteando que a ré/embargante fosse condenada ao pagamento de lucros cessantes, perdas e danos e de indenização por danos morais, mas, após regular processamento, sagrou-se vencedor apenas quanto à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; sendo assim, e não havendo dúvida de que a ré/embargante sucumbiu em parte mínima do pedido – indenização por danos morais – deve ter aplicação o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe que se
“
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”,
de modo que o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os ombros do autor/embargado.

Por outro lado, no que concerne ao alegado vício da obscuridade, a embargante não tem razão; primeiramente, observo que os encargos moratórios não foram objeto de insurgência recursal por parte da apelante, e justamente por isso o v. acórdão não se pronunciou sobre essa temática; depois, mesmo que se admitisse a discussão sobre a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, como se alega, a r. sentença não merece reparo, pois não houve aplicação da taxa SELIC como fator da correção monetária, e, ademais, a embargante se insurge contra a correção monetária invocando a regra do art. 406 do CC, que não tem a er com correção monetária, e sim com os juros de mora.

Registre-se, ainda, que, ao dispor sobre os encargos moratórios, a julgadora ordenou que sobre o valor da indenização por danos morais incidissem juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo
INPC
a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), decidindo, inclusive, de forma mais benéfica à embargante, porquanto, cuidando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso, os juros de mora incidem desde o evento danoso, pois assim brada a Súmula 54/STJ, de modo que, em observância ao sistema processual recursal e ao
princípio da proibição do
reformatio in pejus
, a r. sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, acolho em parte os embargos de declaração para sanar vício de omissão e, suprindo lacuna no v. acórdão embargado, e considerando a parcial procedência do pedido e a sucumbência mínima da ré/embargante, proclamar a condenação do autor/apelado/embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes que mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por entender condizente com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, afastando, por fim, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, como determinada o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021